Tribunal: TJDFT
Processo: 0004358-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Civil e Criminal do Gama que o condenou pela prática de crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CPP) a 03 (três) meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser especificada pelo juiz da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. Requer a reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id 15388439 - fls.4/11), laudo exame de corpo de delito no 17740/18 (Id 15388439- fls. 12/13) e pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório (Id’s 16652668 a 16652670).
3. O pai da vitima, ouvido na condição de testemunha, presenciou os fatos e afirmou que ao cruzar com o réu na feira do Gama, este desferiu um soco em seu filho, derrubando-o nas caixas da feira; que mesmo com súplicas da eposa para que parasse com as agressões, o réu permaneceu desferindo socos e somente cessou mediante intervenção de populares. Afirmou ainda que logo após a agressão se dirigiu à delegacia de polícia e que seu filho realizou exame de corpo delito (Id 16652669). A mãe da vítima, ouvida na condição de informante, disse não ter presenciado os fatos, mas que viu seu filho chegar em casa com o rosto todo ensanguentado, alegando ter recebido um soco do réu. Afirmou que seu filho tem esquizofrenia, chegando a tomar onze medicamentos por dia e que atualmente encontra-se internado (Id 16652669).
4. A esposa do réu, ouvida na condição de testemunha, afirmou em juízo que o réu agiu em legítima defesa, mas não soube informar como se deram os acontecimentos, tampouco se os envolvidos ficaram feridos. Ao ser questionada se havia pedido para que o réu parasse de agredir a vítima informou que não se recordava (Id 16652670). O réu afirmou em interrogatório que a vítima partiu para cima e que ele o empurrou, contudo não se recorda do modo como a vitima o ameaçou ou que esta tenha caído no chão. Afirmou também que não sabe como a vítima lesionou o nariz e a boca, que não o socou e que não se machucou (Id 16652671).
5. Com efeito, o depoimento do pai da vítima é coerente e harmônico com o termo circunstanciado de ocorrência e exame de corpo de delito que aponta “escoriações lineares, tipo ungueal em região do dorso do nariz e em região bucinadora à direita”, indicando claramente que não se tratou de um simples empurrão, mas de agressão ocasionada por meio contundente (Id 15388439, p. 13).
6. Embora a testemunha de defesa e o réu aleguem legítima defesa, não se desincumbiram de demonstrar suposta agressão da vítima que justificasse a reação do réu. É certo também que seus depoimentos são contraditórios aos demais elementos de prova produzidos nos autos, já que indicam comportamento incompatível com as lesões descritas no exame de corpo de delito.
7. Assim, por todos os elementos de prova produzidos nos autos, não restam dúvidas de que o réu lesionou a vitima, ferindo-lhe sua integridade corporal, razão pela qual não merece acolhida a tese da defesa de insuficiência de provas ou de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.